Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708459-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WELLISSON ANDERSON DE SOUSA RECORRIDO: W W MOVEIS E DESIGNS LTDA, WILLIAM GONCALVES, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por WELLISSON ANDERSON DE SOUSA foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo e tampouco foi demonstrado que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Ressalto que, sobre a matéria, o STJ tem firme entendimento de que “a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.411.722/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009